Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710648-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Reporto-me a petição de ID 54403518, intitulada "Contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial". Em análise aos autos, não houve a interposição de qualquer recurso após a publicação do v. acórdão de ID 53216543. Posta a questão nestes termos, restituam-se os autos à d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do aludido "decisum" e adote as providências necessárias para tal desiderato. Desentranhe-se a petição de ID 54403518, certificando-se nos autos. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator